Tribunal: TJMT
Processo: 0005331-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que os autores da demanda ingressaram com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face dos requeridos, todos identificados nos autos.
Anoto, por outro lado, que os desajustes contratuais alegados pelos requerentes dizem respeito ao imóvel OPERA PRIME edificado no Bairro Santa Rosa, nesta Capital. Anoto que, em relação à citada unidade habitacional, em idêntica situação, adquiriu um apartamento das empresas requeridas. Friso, por outro lado, que, embora já tenha quitado o apartamento, até hoje não foi providenciado a transferência do imóvel a pessoa que transferi, por força de contrato de cessão de direitos e, possivelmente, posso estar na mesma situação, imóvel já pago e hipotecado, situação que me abriu os olhos para verificação posterior.
Por tais aspectos e na eminência de, possivelmente, ter que ingressar com ação idêntica junto as rés, manifesto minha suspeição, ao teor do prescrito no inciso IV, do artigo 145, do CPC vigente.
Por conseqüência, determino a redistribuição deste feito, nos termos regimentais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(RELATOR).